Tribunal: TJDFT
Processo: 0733139-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. OCORRÊNCIA. EREsp no 1.413.542/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA NOS DESCONTOS POSTERIORES A 30/3/2021. DÉBITOS ANTERIORES A 30/3/2021. CRITÉRIO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a ocorrência de erro material no julgado, merecem provimento os Embargos de Declaração a fim de corrigir o equívoco.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar erro material, sem efeitos infringentes.